Tribunal: TJMT
Processo: 0006086-47.2017.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006086-47.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARROZEIRA SOMAR LTDA - CNPJ: 05.517.647/0001-09 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), KAYSER & SERAGUCI LTDA - CNPJ: 11.779.788/0001-00 (APELADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), CASSIANO RICARDO BOTELHO LIMA SERAGUCI - CPF: 704.468.141-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO LASTREADA EM NOTAS FISCAIS DE VENDA. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. INTERPRETAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos d
e
Ação Monitória, julgou procedente o pedido e converteu o mandado monitório em executivo para pagamento de quantia certa correspondente a 9.470 sacas de milho, acrescida de correção monetária e juros legais, com fundamento em contrato de cessão de crédito e notas fiscais de venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação deve ser conhecido, ante a alegada ausência de impugnação específica (ausência de dialeticidade); e (
ii
) determinar se a sentença que reconheceu a obrigação pecuniária e julgou procedente a ação monitória deve ser reformada por suposta inépcia da inicial ou inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação deve ser conhecida, pois as razões recursais enfrentam diretamente o fundamento central da sentença — a adequação da via monitória para cobrança de obrigação pecuniária lastreada em contrato e notas fiscais —, atendendo aos requisitos de impugnação específica exigidos pelo art. 1.010 do CPC.

4.
A sentença interpretou corretamente o título apresentado, considerando que o contrato de cessão de crédito não especificava a forma de quitação, e que as notas fiscais indicam claramente operação de venda, o que caracteriza obrigação pecuniária e não de entrega de coisa certa.

5.
A via monitória é adequada para cobrança de
quantia em dinheiro
fundada em prova escrita sem eficácia executiva, conforme art. 700, I, do CPC. As notas fiscais de venda e o contrato de cessão de crédito formam conjunto probatório hábil a embasar a pretensão.

6.
Eventual imprecisão na formulação do pedido inicial não compromete a regularidade da demanda, tampouco enseja inépcia da inicial, uma vez que os elementos documentais demonstram de forma suficiente a existência da obrigação e sua natureza pecuniária.

7.
A sentença não extrapolou os limites da causa de pedir nem do pedido, apenas interpretou a obrigação segundo os elementos constantes nos autos, sem inovação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As razões recursais que enfrentam diretamente o fundamento da sentença, ainda que reproduzam teses anteriores, atendem ao requisito da impugnação específica, autorizando o conhecimento da apelação.

A ação monitória é adequada para cobrança de obrigação pecuniária fundada em contrato de cessão de crédito e notas fiscais de venda.

A omissão contratual quanto à forma de pagamento pode ser suprida pela interpretação sistemática da documentação acostada, inclusive notas fiscais.

A menção à entrega de sacas de milho no pedido inicial não impede o reconhecimento judicial de obrigação de pagar
quantia em dinheiro
, quando os documentos indicam operação de compra e venda.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 330, I; 485, I e IV; 700, I; 1.010, II e III; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RAC
0006086-47.2017.8.11.0086

ARROZEIRA SOMAR LTDA

X
KAYSER & SERAGUCI LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ARROZEIRA SOMAR LTDA. contra a sentença que, nos autos da Ação Monitória
(Proc. no
0006086-47.2017.8.11.0086
)
proposta
contra a apelante
por KAYSER & SERAGUCI LTDA., julgou procedente o pedido monitório, convertendo o mandado inicial em executivo para que a requerida efetuasse o pagamento em quantia certa relativa a 9.470 sacas de milho, com correção monetária e juros legais
(Id. 314196881 e
3141968
93)
.

Nas razões recursais
(Id. 314196895)
, a parte apelante alega que a sentença deve ser reformada porque não observou corretamente a natureza da obrigação discutida nos autos. Sustenta que a ação monitória foi ajuizada pelos recorridos para exigir a entrega de 9.470 sacas de milho, quando, na verdade, as notas fiscais e o contrato juntados à inicial demonstram que a relação jurídica era de compra e venda, com obrigação de pagamento em dinheiro, e não de depósito ou entrega de coisa.

Argumenta que a inicial é inepta e a via eleita inadequada, pois o título que fundamenta a demanda contém obrigação de adimplemento em valor e não de entrega de produto fungível. Afirma que a prova testemunhal e documental confirma a natureza de compra e venda, de modo que não se pode admitir a utilização da ação monitória para pleito diverso do constante no título.

Sustenta que a sentença incorreria em contradição ao reconhecer a natureza pecuniária e, ainda assim, manter a procedência do pedido monitório
, requerendo, ao final,
o conhecimento e provimento do recurso
para que a sentença vergastada seja reformada, com o acolhimento dos embargos monitórios e julgamento de improcedência do pleito monitório original, extinguindo a ação injuntiva por inadequação da via eleita, com fulcro nos
arts
. 330, I, c/c
art
485, I e/ou IV, todos do CPC;
e e
m caso de reforma, a inversão do ônus sucumbencial

ou a redistribuição.

Apresentadas contrarrazões
(Id. 314196901)
, a parte apelada requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade (por suposta desconexão com os fundamentos da sentença) e, no mérito, pugna pela manutenção integral da decisão, destacando que a apelante confessa o inadimplemento e que o juízo de origem já adequou o cumprimento à forma pecuniária, conforme os títulos e a cessão de crédito
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR (DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

A apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, ao argumento de que a apelação não impugnou os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a reiterar teses já apreciadas e afastadas pelo juízo de origem. Afirma que o decisum adequou o pedido inicial de entrega de sacas de milho à obrigação pecuniária efetivamente comprovada e que a insurgência não aponta qualquer vício ou ilegalidade, restringindo-se a pretensão de rediscussão. Por isso, sustenta que não haveria impugnação específica, o que atrairia a aplicação do art. 932, III, do CPC, com o não conhecimento do apelo.

A preliminar, entretanto, não procede.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação,
das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido
.” (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido
.” (
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

As razões de apelação, embora refutem a solução adotada, enfrentam diretamente o fundamento central da sentença — a adequação do procedimento e a conformação do cumprimento à obrigação pecuniária —, desenvolvendo tese de inadequação da via e de inépcia.

Há, pois, impugnação específica mínima suficiente ao conhecimento (CPC, art. 1.010, II e III).

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade.

É com o voto.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da validade da sentença que julgou procedente a ação monitória lastreada em contrato de cessão de crédito e notas fiscais de venda, convertendo o mandado inicial em executivo para pagamento em dinheiro equivalente a 9.470 sacas de milho.

Embora a apelante tenha qualificado suas teses como preliminares de inépcia da inicial e inadequação da via eleita, tais alegações constituem, em verdade, o próprio mérito recursal, razão pela qual serão examinadas de forma conjunta.

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada pela ora apelada, instruída com notas fiscais e contrato de cessão de crédito, por meio do qual o cedente transferiu crédito de 44.470 sacas de milho de 60 kg cada, restando adimplidas 35.000 sacas e inadimplido o saldo de 9.470 sacas. Citada, a requerida apresentou embargos monitórios, nos quais alegou inépcia da inicial, inadequação da via eleita e excesso de cobrança, defendendo que o vínculo entre as partes decorria de compra e venda e não de depósito de produto. Após instrução, sobreveio sentença reconhecendo que o contrato de cessão era omisso quanto à forma de pagamento, mas que, diante da prova documental – especialmente as notas fiscais que indicam operação de venda –, a obrigação deveria ser interpretada como pecuniária, adequando o pedido inicial e convertendo o mandado em executivo para pagamento em quantia certa.

Esse raciocínio não comporta reparos. A cláusula terceira da cessão de crédito
(Id. 314196852 – pág. 10/11)
limitou-se a autorizar a apelante a efetuar “
o pagamento do valor total do crédito cedido
” diretamente à cessionária, sem esclarecer se a quitação se daria em dinheiro ou em produto. Diante da omissão, a sentença corretamente buscou na relação originária a definição da forma de adimplemento. E, considerando que os documentos fiscais juntados

(Id. 314196852 – pág. 1
3
/
78
)
consignam “
natureza da operação: venda
”, concluiu-se pela obrigação de pagar em pecúnia.

Assim, não há falar em inépcia da inicial ou inadequação da via eleita. O art. 700, I, do CPC prevê expressamente a possibilidade de ajuizamento da ação monitória para cobrança de
quantia em dinheiro
fundada em prova escrita sem eficácia executiva. As notas fiscais, somadas ao contrato de cessão, constituem prova documental apta a embasar a pretensão monitória.

Ressalte-se, ainda, que eventual imprecisão na formulação do pedido inicial – que fazia referência à entrega de sacas de milho – não conduz à inépcia, uma vez que os documentos acostados permitem concluir que a obrigação se refere a
quantia em dinheiro
. Nesse contexto, a sentença, ao reconhecer a natureza pecuniária da obrigação, apenas conferiu interpretação adequada ao título que lastreia a ação, sem extrapolar os limites da causa de pedir e do pedido inicial.

Dessa forma, as razões recursais não revelam fundamento idôneo para infirmar a sentença, a qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida

e, em consequência, m
ajoro os honorários de sucumbência para 1
2
% sobre o valor
da c
ondenação
, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
.

Custas
recursais
pel
a

apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025